Tribunal: TJSP
Processo: 1009064-08.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009064-08.2015.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é embargante
IPMMI - CASA DE SAÚDE STELLA MARIS, são embargados ISAC VICENTE
FERREIRA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009064-08.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 21.331
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1009064-08.2015.8.26.0126/50000
Comarca: Caraguatatuba (1a Vara Cível)
Embargante: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Embargados: Isac Vicente Ferreira e outra
Juíza: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Voto n. 21.331
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
579/587, afirmando ser omisso e obscuro, uma vez que, ao contrário do que
constou do laudo pericial, não foi observado que o procedimento cirúrgico do
dia 23/11/2013 foi ato tão somente para sanar a urgência pela apendicite,
tendo em vista que a configuração do tumor do ceco somente seria possível
após o resultado do anatomopatológico, o qual descreveu que a lesão
cancerígena não poderia ser vista nem suspeitada pela visão externa do ceco e
o diagnóstico anatômico, portanto, somente visualizável se aberto o órgão,
procedimento não realizado na clássica apendicectomia, não havendo que se
falar em exploração da cavidade abdominal no procedimento do dia
23/11/2013.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009064-08.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 21.331
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Conforme observou e concluiu a experta (fls.437), "o
exame de ultrassom suspeitou de massa abdominal em
topografia de ceco sugestiva de tumor de intestino,
orientando o prosseguimento de investigação", porém,
no dia seguinte foi operado por suspeita de apendicite,
mas não há no relatório cirúrgico, "descrição de
inventário da cavidade abdominal ou exploração da
região suspeita descrita no ultrassom pré operatório",
aduzindo que o apêndice tinha localização retrocecal,
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009064-08.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 21.331
4
estava supurado e que a massa abdominal intestinal
sequer foi avaliada no intra operatório, e que após a alta o
Autor retornou ao hospital por quadro abdominal, sendo
necessário uma nova cirurgia de urgência, que
constatou a presença de fezes na cavidade e abertura de
íleo e cólon a nível de ceco, e que os exames de anatomia
patológica demonstraram a presença de apendicite e
ainda
confirmaram
a
suspeita
diagnóstica
do
ultrassom de 23/11 ao concluir por adenocarcinoma
de ceco.
Concluiu a Perita: "pela inobservação de regra técnica
durante a abordagem cirúrgica em 23/11/2013, uma
vez que não houve exploração da cavidade abdominal
para
afastar
ou
confirmar
a
suspeita
ultrassonográfica de tumor de intestino descrita no
pré operatório", obrigando a novo procedimento
emergencial.
Ainda que bem diagnosticada e realizada a retirada do
apêndice, foi desprezada no procedimento a indicação da
ultrassonografista de hipótese diagnóstica tumor de
intestino, o que exigia o prosseguimento de investigação
para constatação do tumor, mediante a realização de
laparotomia exploradora.
Sem
desmerecer
a
qualificação
e
competência
profissional do I. Assistente Técnico, sua afirmação de
que "a exploração da cavidade abdominal que por
obviedade foi realizada, porém não descrita na descrição
cirúrgica"
(fls.457),
tal
procedimento
não
foi
demonstrado e denota grave falha no procedimento do
nosocômio em relação aos registros dos cuidados
prestados ao paciente, ainda mais com a indicação da
existência de tumor, sem demonstração científica de que
a exploração da cavidade abdominal "não traria nenhuma
informação complementar aos achados intra-operatórios e
seria impossível diferenciar o tumor de todo o processo
inflamatório devido à apendicite e tratada no primeiro
momento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009064-08.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 21.331
5
A Perita foi incisiva no sentido de que de que houve
negligência durante a abordagem cirúrgica em 23/11/2013, e havendo má-
prestação do serviço, há a obrigação de indenizar.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.